Tribunal: TJSP
Processo: 2227749-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADA POR TERCEIROS. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS, O ÓBICE À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E A RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO.

PROBABILIDADE DO DIREITO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADA POR TERCEIROS. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS, O ÓBICE À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA E A RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO.

PROBABILIDADE DO DIREITO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES A TERCEIROS OU PAGAMENTOS DIVERSOS. SALDO CONTRATADO TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA DO CORRENTISTA.

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUTOR QUE É EMPRESÁRIO E NECESSITA MANTER SEU BOM NOME FRENTE A CREDORES E FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME.

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 15.000,00, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA.

RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO PEDIDO DE TUTELA.DECISÃO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA INICIAL. REFORMA DA DECISÃO NESSE PONTO.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ESTORNO DOS JUROS EM VEZ DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227749-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MARCELO GONÇALVES
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Votuporanga – 4a Vara Cível
Processo n°:
2227749-76.2020.8.26.0000
Origem no:
1008840-66.2019.8.26.0664
Agravante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravado:
MARCELO GONÇALVES GARCIA
Juiz Prolator da decisão agravada: Sergio Martins Barbatto Júnior
VOTO N.o 19.011
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
EFETUADA
POR
TERCEIROS.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS, O
ÓBICE À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB
PENA DE MULTA DIÁRIA E A RECOMPOSIÇÃO DA
CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO.
PROBABILIDADE DO DIREITO. FORTES INDÍCIOS DE
QUE
O
AUTOR
FOI
VÍTIMA
DE
FRAUDE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E IMEDIATA
TRANSFERÊNCIA DOS VALORES A TERCEIROS OU
PAGAMENTOS DIVERSOS. SALDO CONTRATADO
TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM A RENDA
DECLARADA DO CORRENTISTA.
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL
DO PROCESSO. AUTOR QUE É EMPRESÁRIO E
NECESSITA MANTER SEU BOM NOME FRENTE A
CREDORES E FORNECEDORES. MANUTENÇÃO DA
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DA
NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA DE
R$ 500,00, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 15.000,00,
COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE
FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
SEJA
CUMPRIDA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE DA MEDIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CORRENTE QUE NÃO
FOI OBJETO DO PEDIDO DE TUTELA.DECISÃO QUE
EXTRAPOLOU OS LIMITES DA INICIAL. REFORMA
DA DECISÃO NESSE PONTO.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL
NÃO
COMPROVADA.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE ESTORNO DOS JUROS EM VEZ DA
SUSPENSÃO DA COBRANÇA QUE NÃO COMPORTA
ACOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpõe
agravo de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 310/312 da
origem, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e
compensação
por
danos
morais,
ajuizada
por
MARCELO
GONÇALVES GARCIA, deferiu a tutela provisória, nos seguintes
termos:
[...] Dessa forma, DETERMINO ao BANCO que: (i)
suspensa transação bancária do autor via internet, salvo
aquelas feitas de um celular pessoal do demandante e até o
que próprio requerente possa ir até a agência desbloquear um
outro computador para uso; (ii) NAO COBRE, DEBITE,
NEGATIVE ou PROTESTE o autor por qualquer valor
referente aos contratos discriminados a fls. 114 às operações
discriminadas a fls. 109/111, ficando suspensas as relações
jurídicas entre as partes. (iii) RECOMPONHA a conta
corrente do autor, como se realizadas NAO tivessem sido
todas as operações mencionadas no item anterior e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão futura [...]
Após embargos de declaração, a decisão foi
integrada para impor multa diária ao requerido:
Fls. 321/325 estando negativado e protestado o autor, por
dívidas suspeitas, determino que sejam levantas todas as
restrições em seu nome, decorrentes das operações já
delimitadas em decisão retro. Compete ao BANCO faze-lo
em até 10 dias sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o
limite de R$ 15.000,00.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que o agravado forneceu dados sigilosos e senha de acesso, o que
colaborou para o sucesso da fraude. Diz que orienta seus clientes, em
cada transação eletrônica, a não passar senha pessoal, token, cartão de
segurança on-line, por e-mail ou telefone, e que não solicita tais
informações.
Sustenta que a fraude é decorrente de culpa
exclusiva do agravado, que forneceu informações pessoais e
intransferíveis a terceiros estelionatários e, por esse motivo, inexistiria
fumus boni iuris, já que o agravado não possui direito algum.
Ressalta
a
ausência
de
proporcionalidade
e
razoabilidade na decisão recorrida, notadamente quanto ao valor abusivo
da multa diária por descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Alega que há impossibilidade técnica de suspender
as cobranças, porque são feitas de maneira automática, leia-se: “é
impossível comandar a suspensão das cobranças sem reprogramar todo o sistema da
instituição financeira, afetando a sua funcionalidade não só com relação às
Agravadas, mas prejudicando todos os clientes da instituição financeira de uma
forma geral”.
Pugna, pois, pela concessão dos efeitos suspensivo e
ativo e, ao final, pelo provimento do recurso a fim de revogar a tutela
antecipada ou, alternativamente, que seja permitido, em vez da
suspensão da cobrança, o estorno dos valores.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
22)
e
respondido (fls. 31/37).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por
danos materiais e compensação por danos morais em que o autor relata
ter sido vítima de fraude no sistema bancário, pela qual terceiros
utilizaram sua conta para realizar movimentações financeiras não
autorizadas, causando-lhe prejuízo no valor histórico de R$ 332.431,19
(fls. 3).
O MM. Juízo a quo determinou ao requerido, em
tutela antecipada, nos termo da decisão acima, que suspendesse as
transações bancárias do autor via internet; que se abstivesse de cobrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autor por qualquer valor referente aos contratos, bem com que
recompusesse a conta corrente, desprezando-se as operações ilícitas.
Os requisitos para concessão da tutela de urgência
estão positivados no art. 300, do CPC: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso, os extratos bancários juntados aos autos
trazem indícios da utilização fraudulenta da conta bancária do autor,
notadamente porque demonstram vultosa transferência de valores
imediatamente
após
contratação
de
empréstimo,
em
total
desconformidade com o padrão e renda do correntista.
Da narrativa fática extrai-se que as movimentações
ilegítimas se iniciaram no dia 20 de setembro de 2018 e, de fato, a partir
dessa data constam diversos empréstimos seguidos de transferências do
numerário, por exemplo: o “credito contratado no bco eletr” de R$
9.000,00, seguido de três transferências; uma para Erlanio Felix de
Souza, no valor de 4.200,00, outra para Lais Venine Pereira, de R$
2.500,00, e a terceira para Felipe Peres Santos, no valor de R$ 2.500,00
(fls. 18).
Tome-se por exemplo, ainda, e que também causam
espécie, a liberação de crédito nos valores de R$ 22.955,66, em
24.09.2018; de R$ 16.173,22, em 24.10.2018; de R$ 32.874,01, em
12.11.2018; de R$ 24.514,84, em 16.11.2018 e R$ 24.514,87, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
14.12.2018, todos valores imediatamente transferidos a terceiros ou
utilizados para pagamentos diversos (fls. 15/29 da origem).
Muito embora o autor tenha comunicado o Banco
quatro dias após o início das movimentações, tal modus operandi se
arrastou por meses, até fevereiro de 2019, o que possibilitou o
prolongamento da fraude até atingir valor totalmente incompatível com a
renda declarada no próprio contrato de abertura de conta corrente, de
apenas R$ 861,00 mensais para o ano de 2011 (fls. 131).
Desse modo, considerando os fortes indícios de
fraude, ao que o requerido, até o presente momento, não logrou produzir
prova em contrário, tem-se que, em análise perfunctória, própria das
tutelas provisórias, está presente o requisito da probabilidade do direito.
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, cabe pontuar que, atualmente, o autor se declara empresário
do ramo de restaurantes (fls. 45 a.p.) e, por essa razão, faz jus à tutela
efetiva de seu bom nome perante credores e fornecedores, sendo
razoável que se mantenha a suspensão das cobranças relativas aos
empréstimos questionados.
Nesse ponto, aliás, consta que a decisão foi
posteriormente colmatada para que o requerido levantasse as
negativações em nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Cediço que a imposição de multa cominatória tem
por objetivo apenas e tão somente fazer com que a determinação judicial
seja cumprida.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a
ed., 2004, p. 858): “O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica.” (grifei).
No caso em discussão, afigura-se razoável e
proporcional as astreintes de R$ 500,00 por dia, limitada ao total de R$
15.000,00.
Com
relação
à
determinação
judicial
de
recomposição da conta corrente, o despacho inaugural desse agravo
consignou que a recomposição “sequer foi requerida pelo autor em sede de
tutela antecipada (cf. fls. 2 dos autos de origem), de modo que, sendo independente
dos demais pedidos, a decisão extrapolou os limites impostos pela inicial” (fls. 26).
Compulsando os autos, verifica-se que o pedido
liminar do autor se restringiu ao impedimento das cobranças e da
negativação de seu nome, assim, a decisão impugnada também deveria
ficar adstrita a somente esses pedidos, não o fazendo, é cabível a reforma
nesse ponto.
Por fim, a agravante sustenta a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227749-76.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cumprir a obrigação nos moldes assinalados, “porque o débito de juros e
encargos pela utilização do limite de cheque especial não depende de comando
manual e individualizado por um dos funcionários do banco, e sim, trata-se de
cobrança lançada automaticamente pelo sistema, que reconhece a existência de saldo
negativo na conta”. Pede, caso seja mantida a ordem, em vez da suspensão
da cobrança, permita-se o estorno do valor dos juros. (fls. 16).
Em que pese a explicação da agravante, o pedido
subsidiário não procede. Não é crível que falte a uma das maiores
instituições financeiras do país capacidade técnica para obstar a
cobrança dos empréstimos enquanto a legalidade deles é discutida em
juízo. Além disso, presume-se que o desconto e posterior estorno dos
juros poderá ocasionar mais danos ao autor do que a mera suspensão das
cobranças.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para desobrigar a requerida de recompor a conta
corrente do autor, mantida, no mais, r. decisão impugnada.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator